Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725509-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ADALGISO MARTINS VIANA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intimem-se os ora recorridos, para, querendo, manifestarem-se acerca dos embargos de declaração opostos pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 42969442), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora